Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703147-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARLI DE PASCOA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, que majorou o valor das astreintes. A agravante alega, em síntese, que foi rescindido o contrato celebrado com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores, de maneira que não há mais obrigatoriedade de prestar atendimento para a agravada, pois não é mais beneficiária do plano de saúde operado pela recorrente. Assim sendo, inexiste qualquer conduta ilícita, porquanto a responsabilidade contratual se limitava à disponibilização de sua rede para atendimento dos beneficiários, enquanto vigente o contrato, que cessou em 07.6.2023. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre esclarecer que a questão suscitada, a saber, se persiste a obrigação imposta na decisão que antecipou a tutela pretendida, confirmada em sentença, que determinou à operadora que dê continuidade do tratamento médico da agravada, diante da circunstância de que o contrato do plano de saúde foi extinto, por falta de renovação, é objeto de análise em anterior agravo de instrumento interposto pela agravante (no 0737957-22), ainda pendente de julgamento, de maneira que, quanto ao ponto, o recurso não deve ser conhecido. Nesse contexto, evidencia-se o interesse recursal apenas na irresignação quanto ao valor majorado das astreintes. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, não se vislumbram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque em análise preliminar, não se verifica que o valor relativo à majoração da multa (de R$1.000,00 para R$2.000,00) seja desproporcional e desprovido de razoabilidade diante do reiterado descumprimento da obrigação. Certo também que o valor da astreintes poderá ser objeto de nova análise em qualquer fase do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator